Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-45.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu/apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do DL 3688/41), à pena definitiva de 29 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 4.418/2018-1 – 11a DP (ID 32443555 – p. 4/6), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Sobressai do caderno processual que o réu/apelante, de forma livre e consciente, em contexto de discussão familiar, com o propósito de levar sua filha embora da residência de sua avó, agrediu a vítima Carlos Renato (sobrinho do apelante), empurrando-o, fazendo com que batesse a cabeça na parede. Com efeito, oportuno consignar a coesão e harmonia dos depoimentos da vítima e informante, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos. Decerto, extrai-se que no episódio sob exame, o réu achava-se sobremaneira exaltado, porquanto sua autoridade em relação a sua filha teria sido interferida, tendo a vítima obstaculizado a consecução de atos de violência por parte do apelante, notadamente contra sua mãe e avó. Disso decorrendo um empurrão, do qual resultou machucados na cabeça da vítima, configurando-se, nesse compasso, a contravenção penal de vias de fato. De bom alvitre rememorar que a jurisprudência desta Turma Recursal é “assente que nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, na ausência de testemunhas oculares, a palavra da vítima apresenta especial relevo (...)". (Acórdão 1266659, 07089985320198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020). Nesse ínterim, não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação do réu/apelante.
5. Dosimetria. Consoante aresto da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal. O Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. Não se afasta a possibilidade de adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal incriminador. Por outro lado, como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base (art. 59, do Código Penal) são em número de 8 (oito), doutrina e jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo), do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal. Este critério, contudo, não é absoluto, e se rende à razoabilidade fundamentada do julgador. No caso, não se verifica presente razão para exasperação da pena-base em quantidade inferior à obtida da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima. (...) Precedentes do STJ.” (Acórdão n.1150540, 20160310021226EIR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 235). Dessa forma, observando-se, na espécie, que a pena-base foi exasperada em 10 dias, dada a presença de condenação anterior, transitada em julgado, não utilizada para fins de reincidência, bem como em virtude da valoração negativa da culpabilidade, pela reprovação social da conduta, tem-se que a referida majoração está alinhada aos parâmetros jurisprudenciais, sequer correspondendo o aumento de 10 dias a 2/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente para a contravenção de vias de fato. Assim, proporcional e razoável o aumento em relevo da pena-base, objeto da irresignação recursal.
6. Conheço da apelação e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.